Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704358-37.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO, ESPÓLIO DE ELZIO ANTONIO CORNELIO REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO APELANTE: ESPÓLIO DE ELZIO ANTONIO CORNELIO, VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO D E S P A C H O Vistos, etc. 1) Apelação do Condomínio (ID 47415830) Em sua apelação de ID 47415830, o Condomínio autor postula a reforma da r. sentença “para que então os apelados também sejam condenada (sic) na incidência dos juros e 1%, da atualização e da multa de 2% a partir do vencimento de cada débito, sobre as parcelas vencidas e vincendas”. Em tese, observa-se do dispositivo sentencial que na condenação houve sobre cada débito a “incidência da multa de 2% corrigido monetariamente conforme INPC desde cada vencimento”, o que, em tese, esvazia parcialmente o interesse recursal do referido recorrente. 2) Apelação da ré VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA (ID 47415834) Em seu recurso, a ré Viviane requer “que o dever obrigacional recai (sic) sobre os então possuidores do bem condominial, usufrutuários, in casu, dos benefícios decorrentes dessa mesma condição/relação” (ID 47415834 - Pág. 10). Ocorre que Sua Excelência a quo na condenação determinou que “os denunciados vão pagar tudo até a data de sua saída, contudo, referente aos períodos de outubro, novembro e dezembro de 2017 pagarão direto ao condomínio, e referente aos períodos subsequentes a abril de 2018, pagarão a requerida na outra demanda”. Atente-se que em razão da litispendência em relação ao processo no 716350-29.2019.8.07.0020 (ré Viviane x ré Vera Lúcia), Sua Excelência a quo ainda ressalvou que (ID 47415814 - Pág. 3/4): “Nos autos n. 716350-29.2019.8.07.0020 a requerida Viviane pede a condenação dos denunciados Abril/2018-Ago/2019 pelos débitos condominiais. Nessa demanda em questão a autora, ora condomínio, pede a condenação tanto da proprietária ao pagamento dos débitos existentes nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017; abril, maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018; janeiro, fevereiro, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019. Portanto, a partir de abril de 2018 existe uma litispendência com o processo 716350-29.2019.8.07.0020, devendo ser o pedido da denunciada extinto parcialmente para os períodos compreendidos em ambas as demandas”. Logo, em tese, inexiste interesse recursal quanto a esse ponto, uma vez que a obrigação recaiu sobre os denunciados no período de sua ocupação, ressalvando-se a litispendência do caso. 3) Apelação dos réus VERA LÚCIA DOS SANTOS CORNÉLIO e ESPÓLIO DE ELZIO ANTÔNIO CORNÉLIO (ID 47415833) Em que pese a informação de que “o presente recurso é tempestivo e segue devidamente preparado, na forma da lei” (ID 47415833 - Pág. 1), não consta o recolhimento do preparo acompanhando o seu recurso. 4) Diligências a serem cumpridas Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se: (i) o condomínio autor para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso, por ausência de interesse recursal, eventualmente a ser suscitada de ofício. (ii) a ré Viviane Carla de Arruda Oliveira para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso, por ausência de interesse recursal, eventualmente a ser suscitada de ofício. (iii) os réus Vera Lúcia Dos Santos Cornélio e Espólio De Elzio Antônio Cornélio a recolherem em dobro o preparo, na forma do art.1007, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator